Tribunal: STF
Processo: RE 1354214
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Fundação Nacional de Saúde, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. GACEN. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ATÉ A EC 41/2003.



    […]



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 bem como aos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, sustentando que “A extensão liberal da gratificação, contudo, não dá aos aposentados e pensionistas o direito de receberem o mesmo valor que é pago ao servidor que está realizando atividades de combate e controle de endemias, mesmo que àqueles que possuem direito à paridade e extensão das vantagens.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional (Lei n. 11.784/2008) e examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que condenou a FUNASA “a implantar nos proventos dos servidores aposentados que ocuparam um dos cargos enumerados pela Lei n°. 11.784/08 e 11.907/09 e que se enquadram nas regras do art. 7° da EC n°. 41/03 e nas regras de transição que constam nos artigos 6° da EC 41/2003, artigos 2° e 3° da EC 47/2005 e aqueles beneficiados pela entrada em vigor da EC 70/2012 que inseriu o artigo 6°-A na EC 41/2003 (aposentados por invalidez), bem como as respectivas pensões derivadas de aposentadorias deferidas com base nos diplomas mencionados, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN no mesmo valor fixo mensal deferido aos servidores ativos” (com meus grifos).



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.184.849 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de maio de 2019 – grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.201.116 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 19 de junho de 2019 - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator